Tribunal: TJDFT
Processo: 0750645-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0750645-21.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: AISLAN MEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZA DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO A Defensoria Pública impetrou habeas corpus em favor de Aislan Meira dos Santos contra ato do Juízo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, por manter a sua prisão preventiva depois de condená-lo a dois anos, quatro meses e vinte dias de detenção, no regime inicial aberto, mais mil reais de danos morais, por infração aos artigos 129, § 9o e 147, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos: no dia 12/05/2019, por volta de 19h00min, no Ponto de Táxi Proteção de Deus, situado na Quadra 206, Conjunto 01, Lote 13, Residencial Oeste, São Sebastião, ele agrediu sua companheira, Divina Santos, chutando-lhe as pernas e aplicando golpes do seu capacete de motociclista, culminando por ameaçá-la de morte; tudo porque ela pedira que ele comprasse leite para a filha comum, então com sete meses de idade. A prisão preventiva foi decretada depois da audiência de instrução, diante do reiterado descumprimento das medidas protetivas impostas, mantidas na sentença, apesar da condenação no regime aberto. Na Apelação 0705083-84.2019.8.07.0012 a Defesa pediu, dentre outras coisas, a revogação da prisão preventiva, com a qual concordou a Procuradoria de Justiça. Assim, considerando ser incompatível a condenação no regime aberto com a prisão preventiva, em 15/10/2020, por ocasião do exame do recurso, foi concedido de ofício habeas corpus liberatório, sendo o réu libertado, conforme se vê no Sistema de Informações Penitenciárias. Revogada a prisão preventiva, a pretensão neste habeas corpus foi atendida, ocasionando a perda do objeto e afastando o constrangimento ilegal. Ante o exposto, rejeita-se a petição inicial, negando-lhe seguimento, conforme artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator